Tribunal: STF
Processo: MS 21948
Classe: MS
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-09-29
Data de publicação: 1994-09-29

Ementa:
EMENTA: - MANDADO DE SEGURANÇA. DEMISSAO. PROCURADOR
AUTARQUICO. 2. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS INCISOS III E
IV DO ART. 127, DA LEI N. 8112/1990, AO ESTABELECEREM ENTRE AS
PENALIDADES DISCIPLINARES A DEMISSAO E A CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA OU
DISPONIBILIDADE. SUA IMPROCEDENCIA. A RUPTURA  DO VINCULO FUNCIONAL E
PREVISTA NO ART. 41, PAR. 1. DA CONSTITUIÇÃO. HOUVE, NO CASO,
PROCESSOADMINISTRATIVO, ONDE ASSEGURADA AO IMPETRANTE AMPLA DEFESA. A
DEMISSAO DECRETOU-SE POR VALER-SE O IMPETRANTE DO CARGO, EM
DETRIMENTO DA DIGNIDADE DA FUNÇÃO PÚBLICA E DESIDIA. LEI N.
8.112/1990, ART. 117, INCISOS IX E XI. 3. NÃO CABE, EM MANDADO DE
SEGURANÇA, PENETRAR NA INTIMIDADE DAS PROVAS E FATOS DE QUE RESULTOU
O PROCESSO DISCIPLINAR. 4. NÃO PODE PROSPERAR, AQUI, CONTRA A
DEMISSAO, A ALEGAÇÃO DE POSSUIR O SERVIDOR MAIS DE TRINTA E SETE ANOS
DE SERVIÇO PÚBLICO. A DEMISSAO, NO CASO, DECORRE DA APURAÇÃO DE
ILICITO DISCIPLINAR PERPETRADO PELO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, NO EXERCÍCIO
DE SUAS FUNÇÕES. NÃO E, EM CONSEQUENCIA, INVOCAVEL O FATO DE JA
POSSUIR TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO SUFICIENTE A APOSENTADORIA. A LEI
PREVE, INCLUSIVE, A PENA DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA, APLICAVEL AO
SERVIDOR JA INATIVO, SE RESULTAR APURADO QUE PRATICOU ILICITO
DISCIPLINAR GRAVE, EM ATIVIDADE. 5. AUTONOMIA DAS INSTANCIAS
DISCIPLINAR E PENAL. 6. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.